Tribunal: CARF
Processo: 11128.007096/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007096/2010-05
ACÓRDÃO
3301-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010
IPI. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ART. 166 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Os tributos incidentes na importação por conta própria não comportam
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo dos
tributos não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não
repassou seu encargo financeiro à terceira pessoa para ter direito à
restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o
devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007096/2010-05
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o presente caso, adoto o relatório trazido pela DRJ:

A empresa SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 61.064.838/0089-75 formulou, em 29/10/2010,
pedido de restituição de valores, no total de R$ 26.385,70 (vinte s seis mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), fulcrado em alegação de
recolhimento a maior dos tributos(Imposto de Importação, IPI, PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação) referentes à Declaração de Importação de no
10/1674106-7, de 23/09/2010, posto que teria ocorrido erro de preenchimento
no código da moeda objeto da operação de importação.
Anexou junto com seu pleito inicial os documentos de fls.07/65.
Às fls.67 consta o Termo de Intimação Fiscal no 002/2014, onde a solicitante foi
intimada a apresentar, além de documentos/registros contábeis pertinentes,
também o contrato de câmbio vinculado à importação em questão.
Foi dada ciência eletrônica ao interessado da Intimação, no seu domicílio
tributário eletrônico (DTE), por decurso do prazo (fluência do prazo de 15 dias
após a disponibilização da Intimação), em 28/01/2014 (fl.68).
À fl.69 consta petição da requerente, de 14/02/2014, solicitando prorrogação do
prazo para atender à Intimação.
Às fls.75/78 consta a resposta da interessada, onde presta esclarecimentos
relativos aos documentos que apresenta em atendimento à Intimação, e
colaciona os documentos de fls.79/214.
Às fls.215/216 consta Despacho do Auditor responsável onde foi reconhecido o
equívoco no preenchimento da Declaração de Importação no tocante à moeda
utilizada na operação de comércio exterior em análise, e deferido,
consequentemente, o pedido de restituição apenas do Imposto de Importação.
No que cinge ao IPI, ao PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, o pleito em
testilha foi negado, uma vez que o interessado não logrou êxito em comprovar,
pela documentação acostada, a assunção do encargo financeiro de tais tributos,
conforme prescreve o art. 166 do Código Tributário Nacional.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007096/2010-05
3
Novamente cientificado por meio eletrônico em 10/03/2014 (fls.217), o
interessado protocolou a manifestação de inconformidade de fls.219/223 onde
argumenta que o valor dos tributos foi contabilizado na conta do grupo Ativo
Circulante 1380090 - Outros Créditos a Receber da Exploração; que como essa
conta possui outros lançamentos, discorre que apresenta conciliação, onde em
sua composição o valor em questão é demonstrado com o lançamento contábil
efetuado em 18/11/2010 e, além disso, no intuito de comprovar que os valores do
pedido de restituição ainda não foram utilizados, apresenta o livro diário com os
lançamentos do IPI, do PIS e da Cofins que foram recuperados. Aduz ainda que em
relação ao IPI está apresentando o Livro Registro de Apuração do IPI, com o
registro de R$ 12.396,35 e, por fim, exibe os comprovantes de recolhimentos dos
tributos realizados à maior.
Propugna, ao final, pelo provimento de sua manifestação de inconformidade.

Em sessão de 13/11/2019, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (Acórdão no 11-65.349).
Em 02/04/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes às trazidas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1. – Comprovação do direito creditório
Conforme constou no relatório, a Recorrente logrou êxito em comprovar que
realizou pagamento a maior na operação de importação direta e, por esse motivo, teve
reconhecido o direito à restituição do imposto de importação.
Esse entendimento, contudo, não se estendeu aos demais tributos incidentes sobre
a operação (IPI, PIS/COFINS-Importação), pois, para o Fiscal, haveria a necessidade de
comprovação e assunção dos encargos financeiros pela empresa ou, alternativamente, a obtenção
de autorização dos adquirentes das mercadorias para a recuperação dos créditos, conforme
previsão contida no art. 166 do CTN.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007096/2010-05
4
Por sua vez, a DRJ adotou entendimento em sentido semelhante, tendo apontado
que a apresentação de razão contábil onde ficasse demonstrado que a empresa escriturou o
pagamento a maior como “créditos tributários a recuperar” da empresa seria prova suficiente
para o deferimento do pedido de restituição:

A análise de sua composição naquela data, e as movimentações correlatas,
apenas poderia ser efetuada, com precisão, pelo cotejo aos livros Diário e Razão.
Neste diapasão, verifica-se que o interessado não trouxe aos fólios documentos
específicos quanto ao Livro Razão, tal como lhe foi solicitado, o que se vislumbra
na resposta de fl.77, onde o contribuinte aponta que estava apresentando apenas
as cópias do Livro Diário, quedando-se inerte, destarte, quanto à parcela da
solicitação constante da Intimação exarada pela Fiscalização. Outrossim, a
manifestação de inconformidade também não trouxe à baila elementos
concernentes aos registros do Livro Razão.
Nesta toada, entendemos, data máxima vênia, que o documento intitulado de
conciliação e apresentado sob a forma do Anexo 4 (fl.245) da manifestação de
inconformidade, não tem o condão, por si só, de elucidar a composição da conta
sem o imprescindível respaldo dos registros contábeis do período em análise.

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou a prova requerida pela DRJ,
informando que os créditos pleiteados foram escriturados na conta “Outros créditos a Receber”,
trazendo trecho de seu livro razão em que essas informações foram escrituradas:

Embora a apresentação da prova reforce a tese de inexistência de repasse do ônus
financeiro ao longo da cadeia de consumo, entendo aqui que tanto a Fiscalização quanto a DRJ se
equivocaram na adoção da premissa de que o IPI e o PIS/COFINS incidentes sobre a operação de
importação direta são tributos enquadrados na hipótese do art. 166 do CTN.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007096/2010-05
5
Essa posição se justifica no fato de que, na importação direta, tanto o contribuinte
de fato quanto o de direito estão infusos na pessoa do importador, sendo imprópria, portanto,
qualquer discussão acerca da ocorrência de transferência do ônus financeiro tributário a terceiro.
Diz-se isso porque, após a importação de mercadoria por conta própria, a próxima
operação tributada tem como contribuinte o próprio importador, conforme, aliás, já pacificou o
Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs no 979626 e 946648, submetidos à repercussão
geral (Tema no 906), tendo-se fixado a tese de que “é constitucional a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno”.
Na jurisprudência deste E. CARF, a corrente pela inaplicabilidade do art. 166 do CTN
à operação de importação é majoritária:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO DIRETA.
COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS FINANCEIROS.
INCABÍVEL.
O importador direto é legitimidade para requerer a repetição de indébito de PIS-
importação paga a maior, sendo inaplicável o art. 166, do CTN.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
10711.007973/2008-72. Acórdão no 3401-013.104. Rel. Mateus Soares de
Oliveira. Pub.: 26/07/2024)
PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ASSUNÇÃO
DOS
ENCARGOS
FINANCEIROS.
DESNECESSIDADE.
Alíquota reduzida a zero que só foi percebido posteriormente pelo contribuinte,
que por ocasião da importação calculou e recolheu PIS-Importação e Cofins-
Importação às alíquotas de 1,65% e de 7,6%, respectivamente, sobre o valor
aduaneiro da monoisopropilamina, há de ser reconhecida a desnecessidade de
comprovar a assunção do ônus financeiro, determinado pelo CTN, artigo 166, nas
restituições das contribuições o PIS/PASEP/Importação e COFINS/Importação,
para o deferimento de pedido de restituição.
(CARF.
Primeira
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
11128.728166/2014-88. Acórdão no 3001-002.530. Rel. Wilson Antonio de Souza
Correa. Pub.: 17/06/2024)

Portanto, dentro do contexto apresentado, vê-se que o direito creditório da
Recorrente deve ser assegurado.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007096/2010-05
6
II - Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 357
DF CARF MF
Original